Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E ESTÉTICA FISIOLLAGE, JOÃO PAULO VILLA-NOVA GOMES e SIMONE DE LIMA CRAVEIRO em que postulam providência jurisdicional para determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), que não representam efetivo consumo de energia elétrica. Na decisão de ID 4734614, o saudoso desembargador Flavio Rostirola deferiu a liminar postulada, razão pela qual a parte agravante (Distrito Federal) interpôs agravo interno (ID 4962419), que restou desprovido, conforme acórdão de ID 5515549. O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Tema 986/STJ pelas decisões de ID 4887409 e 8955871. Julgado o Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13/03/2024 e publicado o acórdão em 29/05/2024, retornaram os autos para análise meritória do agravo de instrumento. Em seguida, foi anexada copia da sentença proferida no processo originário pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 64380690). Após, o Distrito Federal se manifestou pela prejudicialidade do recurso. É o relatório. DECIDO. Pois bem. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos originários deste agravo de instrumento (Processo n.o 0704400-63.2018.8.07.0018), julgando improcedentes os pedidos formulados pelos autores/agravantes em razão do entendimento firmado pela Corte Superior no julgamento do Tema no 986, acerca da possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.